Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema [864 de Repercussão Geral], ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado”, .bem como “Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, consoante afirmado pelo acórdão recorrido “a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO”. “Com relação à suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660)”. “Já quanto à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente”
3. Alega a recorrente que há violação ao art. 93, IX da CRFB, porquanto não há similitude entre o Acórdão recorrido e o apreciado pelo STF no AI 791.292 Qo – RG, tema 339, aduzindo que não há nenhuma fundamentação específica em relação aos dispositivos constitucionais alegadamente violados. Afirma ainda o recorrente não haver similitude entre o Acórdão recorrido e o apreciado pelo STF no RE 905.357, em que fora fixado o tema 864 de Repercussão Geral, havendo, portanto, ofensa aos arts. 5o, XXXVI, 37, X e 169, §§ 1o e 3oda CRFB. Defende a tese recursal que as violações apontadas no Recurso Extraordinário não demandam qualquer análise da aplicação de normas infraconstitucionais, eis que são decorrentes unicamente da apreciação das provas do processo por parte da Primeira Turma Recursal. Por fim, esclarece que o tema em debate não se confunde com o posto no ARE 792.107 – RG.
4. A tese do recorrente já foi apreciado, inclusive pelo STF, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, que manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com seguintes fundamentos: “1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019).” Logo, “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Reiterar os mesmos fundamentos da Decisão da Presidência seria despiciendo, notadamente diante da ausência de repercussão geral da matéria já reconhecida pelo E. STF, óbice ao seguimento do Apelo Extremo nos termos do art. 1.030, I, a do CPC.
5 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.